Tribunal: STJ
Processo: 0021287-63.2021.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920097 - PR(2025/0149518-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO SABRINA
ADVOGADOS
: FÁBIO RENATO PRADI - PR053358
RUSSIELTON SOUSA BARROSO CIPRIANO - DF041213
FÁBIO ALESSANDRO JARA SERVIAN - PR080265
EMBARGADO
: TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - PR056840
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA
(TAXAS
CONDOMINIAIS). ÓBICES SUMULARES DE ADMIISSIBILIDADE:
SÚMULAS

E
ACÓRDÃO
7/STJ,
83/STJ,
211/STJ
284/STF.
RECORRIDO QUE REFORMOU SENTENÇA EXTINTIVA SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, APLICOU A CAUSA MADURA E
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO
APÓS EMBARGOS. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO E
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. NÃO
CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA54071496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ef1c5fdb-f166-4a44-89ce-1c8a0633f19f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: ef1c5fdb-f166-4a44-89ce-1c8a0633f19f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920097 - PR (2025/0149518-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO SABRINA
ADVOGADOS
: FÁBIO RENATO PRADI - PR053358
RUSSIELTON SOUSA BARROSO CIPRIANO - DF041213
FÁBIO ALESSANDRO JARA SERVIAN - PR080265
EMBARGADO
: TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - PR056840
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA
(TAXAS
CONDOMINIAIS). ÓBICES SUMULARES DE ADMIISSIBILIDADE:
SÚMULAS
7/STJ,
83/STJ,
211/STJ
E
284/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE REFORMOU SENTENÇA EXTINTIVA SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, APLICOU A CAUSA MADURA E JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO APÓS EMBARGOS.
INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. JUROS DE
MORA A PARTIR DO VENCIMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO IPCA-E. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO DE
ART. 1.022
OMISSÕES NO JULGADO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o
art. 1.022
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA53782516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: b1ffc691-d7f3-4bf2-88fd-17a989980a1d

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO SABRINA (CONDOMÍNIO SABRINA) contra acórdão desta Terceira Turma,
que, em agravo em recurso especial, conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, conforme julgamento que resultou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA (TAXAS CONDOMINIAIS). ÓBICES SUMULARES DE
ADMIISSIBILIDADE: SÚMULAS 7/STJ, 83/STJ, 211/STJ E 284/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE REFORMOU SENTENÇA EXTINTIVA
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, APLICOU A CAUSA MADURA E
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À
MONITÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO
APÓS
EMBARGOS.
INVIABILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO E
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou, de modo suficiente, as questões
essenciais, inclusive em embargos de declaração, afastando a alegada
negativa de prestação jurisdicional (CPC, arts. 489 e 1.022). Incidência
da
por deficiência na indicação clara dos vícios e
Súmula 284/STF
correlação lógica com os fundamentos do aresto. Embargos de
declaração rejeitados por ambas as partes (e-STJ, fls. 1.655/1.655; 1.658
/1.663; 1.672/1.672; 1.675/1.680; 1.738/1.738).
2. A ação monitória, uma vez opostos embargos, segue o rito comum,
não se mostrando razoável a extinção da demanda por suposta inaptidão
da prova nessa etapa. Inteligência do
§ 5o, do Código de
art. 700,
Processo Civil: Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova
documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo,
emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.
Precedente: AgInt no
Óbice da
por
REsp 1.343.258/SP.
Súmula 83/STJ,
consonância do acórdão com a jurisprudência desta Corte. (e-STJ, fls.
1.643/1.645; 1.738/1.738)
3. Aplicação da teoria da causa madura (CPC,
§ 3o, I): Se o
art. 1.013,
processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no
Conclusão das instâncias ordinárias pela suficiência do acervo
art. 485.
documental e desnecessidade de dilação probatória. Pretensão recursal
de reabrir a instrução esbarra na
(e-STJ, fls. 1.638/1.648;
Súmula 7/STJ.
1.738/1.738)
4. Decisão surpresa. Não ocorrência. O contraditório foi oportunizado,
com possibilidade de especificação de provas e apresentação de
Documento eletrônico VDA53782516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: b1ffc691-d7f3-4bf2-88fd-17a989980a1d

documentos por ambas as partes antes do julgamento em segundo grau.
Ausência de prequestionamento específico sob a ótica pretendida.
Incidência da
(e-STJ, fls. 1.638/1.648; 1.658/1.663;
Súmula 211/STJ.
1.675/1.680; 1.738/1.738)
5. Coisa julgada (art. 502 do CPC). Alegação referente ao apartamento
no 41 não comprovada sob enfoque jurídico adequado. Acórdão delineou
peculiaridades (sub-rogação contratual, exclusões e deduções) e
manteve
cobrança
das
parcelas
pertinentes.
Ausência
de
prequestionamento e necessidade de revolvimento fático-probatório.
Súmulas 211/STJ e 7/STJ (e-STJ, fls. 1.646/1.648; 1.738).
6. Juros e correção. Anatocismo. Não configuração. Correção monetária
pelo IPCA-E a partir do cálculo inicial e juros de mora de 1% ao mês a
partir dos vencimentos, em obrigação líquida e positiva, conforme
entendimento reiterado do STJ. Óbices das Súmulas 83/STJ
(consonância jurisprudencial) e 211/STJ (prequestionamento) (e-STJ, fls.
1.648; 1.725/1.737; 1.738).
7. Óbices de admissibilidade mantidos:
(deficiência de
Súmula 284/STF
fundamentação);
(acórdão alinhado à jurisprudência);
Súmula 83/STJ
(reexame de prova);
(ausência de
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ
prequestionamento). Contraminuta reforçando a subsistência dos
impedimentos. (e-STJ, fls. 1.725/1.737; 1.738; 1.806/1.811)
8. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (e-STJ, fls. 1.862/1.
863)

Nas razões dos embargos, CONDOMÍNIO SABRINA apontou ( ) omissão e
1
obscuridade quanto à negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento
específico dos arts. 489 e 1.022 do CPC; ( ) omissão sobre necessidade de dilação
2
probatória e cerceamento de defesa, com contradição em relação ao REsp 2.109.100/PR,
vinculando-se ao
§ 3o, I, e ao
do CPC; ( ) omissão quanto à violação
art. 1.013,
art. 369
3
do
do CPC, por decisão surpresa na aplicação da causa madura; ( ) omissão e
art. 10
4
contradição quanto à coisa julgada do
do CPC envolvendo o apartamento no 41,
art. 502
alegando prequestionamento no TJPR; e, antes, registrou possível cerceamento de
defesa pela advertência sobre multa do
§ 2o, do CPC, pretendendo
art. 1.026,
esclarecimento do ponto (e-STJ, fls. 1.876-1.883).
Houve apresentação de contraminuta por TOTALCRED SERVIÇOS DE
COBRANÇA LTDA (TOTALCRED) conforme, e-STJ, fls. 1.891-1.896.
É o relatório.

VOTO

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53782516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: b1ffc691-d7f3-4bf2-88fd-17a989980a1d

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste
na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e
que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o
julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).

Nas razões destes aclaratórios, CONDOMINIO SABRINA afirmou a violação do
do CPC em virtude de
art. 1.022
omissões na análise da possível violação dos arts. 489
e 1.022 do CPC, necessidade de dilação probatória, decisão surpresa (art. 10 do CPC) e
ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC, ap. 41). Sustentou, ainda, possível cerceamento
pela advertência de multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos, verifica-se que, quanto à negativa de prestação
jurisdicional, a decisão embargada foi explícita ao afirmar que o acórdão recorrido
enfrentou, de modo suficiente, as questões essenciais, inclusive em embargos de
declaração, afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional (CPC, arts. 489 e
, destacando, ainda, a incidência da
pela deficiência na indicação
1.022)
Súmula 284/STF
clara dos vícios e sua correlação lógica com os fundamentos do aresto, com registro de
que os embargos declaratórios de ambas as partes foram rejeitados (e-STJ, fls. 1867-
1869). No voto, foi reafirmado que o Tribunal estadual analisou cada ponto de
insurgência, com fundamentação
(e-STJ, fls. 1.867/1.868). Assim, não
devida e suficiente
se identifica o vício alegado, porque a prestação jurisdicional foi integral, e a insurgência
do CONDOMÍNIO SABRINA se volta ao conteúdo decisório, não à forma.
A alegada omissão sobre dilação probatória, com cerceamento de defesa,
também não prospera. As instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do acervo
documental, aplicando a causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), premissa fático-
probatória que impede revisão em especial (
. Nesse cenário, o acórdão
Súmula 7/STJ)
recorrido consignou, de modo claro, que conclusão das instâncias ordinárias [foi] pela
, e que a
suficiência do acervo documental e desnecessidade de dilação probatória
tentativa de reabrir instrução esbarrava na
(e-STJ, fls. 1.863-1.868).
Súmula 7/STJ
Assim, não houve omissão no enfrentamento da matéria, mas sim aplicação
de óbice sumular que impediu o conhecimento da própria alegação veiculada por meio
do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA53782516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: b1ffc691-d7f3-4bf2-88fd-17a989980a1d

De igual modo, sobre a alegação de decisão surpresa (art. 10 do CPC), o
julgado foi categórico ao fundamentar que ela não ocorreu. Consta na fundamentação do
acórdão que houve contraditório, com possibilidade de especificação de provas e
apresentação de documentos por ambas as partes antes do julgamento em segundo
grau. Além disso, quanto ao ponto, registrou-se que faltou prequestionamento específico
sob o enfoque pretendido, incidindo a
(e-STJ, fls. 1.859/1.860; 1.863/1.
Súmula 211/STJ
868). O voto reforçou, ainda, que, na segunda fase da monitória, instaurado o rito comum
pelos embargos, o contraditório se dá de forma plena, o que afasta a pecha de surpresa
e legitima o julgamento imediato quando a causa está pronta (e-STJ, fls. 1.868-1.870).
Quanto à omissão no que diz respeito à alegação de coisa julgada, não há
contradição, nem ofensa ao
do CPC. O acórdão delineou, com minúcia, as
art. 502
peculiaridades do caso (sub-rogação contratual, exclusões e deduções), registrando que
o condomínio revogou poderes e passou a promover a cobrança, devendo arcar com os
valores adiantados independentemente do pagamento pelos responsáveis, mantendo a
cobrança pertinente com a dedução do pagamento voluntário (e-STJ, fls. 1.646/1.648;
1.869).
Além disso, ficou registrado que o tema, tal como trazido no recurso especial,
careceu de prequestionamento adequado e demandaria revolvimento fático-probatório,
razão pela qual foram aplicadas as Súmulas 211/STJ e 7/STJ (e-STJ, fls. 1.859/1.860;
1.869). Não há, pois, vício de omissão ou contradição; há juízo de conformidade com a
moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias.
Por fim, a advertência sobre a multa do
§ 2o, do CPC não
art. 1.026,
configurou qualquer cerceamento de defesa. Houve apenas prevenção, em termos
objetivos e legais, que a interposição de novo recurso se declarado manifestamente
nos moldes do
inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação
dispositivo (e-STJ, fl. 1.871). Trata-se de advertência normativa padrão, sem efeito
sancionatório automático, e que não restringe o direito de recorrer.
Em suma, o acórdão enfrentou, de modo suficiente e coerente, todos os
pontos relevantes, aplicou corretamente o rito da ação monitória após embargos (art.
700, § 5o, do CPC), validou a causa madura diante da suficiência da prova, rechaçou a
pecha de decisão surpresa, e afastou a tese de coisa julgada de prequestionamento e
por dependência de fatos. Não há se falar em omissões, obscuridades ou contradições,
nem em cerceamento de defesa. O resultado – agravo conhecido e especial não provido
– está devidamente motivado e alinhado às balizas processuais aplicáveis (e-STJ, fls.
1.859-1.871).
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação adotada na
decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Documento eletrônico VDA53782516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: b1ffc691-d7f3-4bf2-88fd-17a989980a1d

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado,
não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, uma vez que esta
Corte se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para
o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à
sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA. INCONFORMISMO DA
PARTE. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA OACOLHIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou
não ser possível o conhecimento da alegação de ofensa aos arts. 605, II,
e 607 do CPC, e 1.029 do CC, pois esta Corte Superior tem o
entendimento de que, na hipótese de direito de recesso exercido por
envio de notificação, o termo final para a apuração de haveres é, no
mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação
extrajudicial pela sociedade.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.854.033/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. O efeito suspensivo concedido na origem ao recurso especial deve ser
revogado caso o fumus boni iuris e o periculum in mora estejam
presentes a favor da pretensão da parte contrária, situação na qual o
recurso especial deve tramitar somente com efeito devolutivo.
Documento eletrônico VDA53782516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: b1ffc691-d7f3-4bf2-88fd-17a989980a1d

2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
4. A tese suscitada apenas posteriormente à interposição do recurso
especial constitui indevida inovação recursal, que não pode ser
conhecida por esta Corte em virtude da ocorrência de preclusão
consumativa.
5. Não se configurando a prática de ato procrastinatório, atentatório à
boa- fé processual ou à dignidade da Justiça, não tem aplicação a
reprimenda legal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.549.627/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
30/5/2025)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios,
previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:07
Código de Controle do Documento: b1ffc691-d7f3-4bf2-88fd-17a989980a1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.920.097 / PR
Número Registro: 2025/0149518-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038368320258160001 00212876320218160001 212876320218160001 38368320258160001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO SABRINA
ADVOGADOS : FÁBIO RENATO PRADI - PR053358
RUSSIELTON SOUSA BARROSO CIPRIANO - DF041213
FÁBIO ALESSANDRO JARA SERVIAN - PR080265
AGRAVADO
: TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - PR056840
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO SABRINA
ADVOGADOS
: FÁBIO RENATO PRADI - PR053358
RUSSIELTON SOUSA BARROSO CIPRIANO - DF041213
FÁBIO ALESSANDRO JARA SERVIAN - PR080265
EMBARGADO : TOTALCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA
Documento eletrônico VDA54007874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:58
Código de Controle do Documento: 77897c13-0833-4684-ba4f-65013a6bbf96

ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - PR056840
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:58
Código de Controle do Documento: 77897c13-0833-4684-ba4f-65013a6bbf96